Tribunal: TJDFT
Processo: 0735766-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735766-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SOFISA SA AGRAVADO: SOLD FISH DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, DANIELY CRISTINE PEREIRA BARBOSA, PRISCILLA VAN DER BROOCKE DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Banco Sofisa S.A. (ID no 64223945) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 63391117). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO